Tribunal: TJPA
Processo: 0011102-75.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011102-75.2018.8.14.0049

APELANTE: ROGERIA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO.
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI 11. 343/2006.

APELANTE PRESA QUANDO TENTAVA ENTRAR NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE AMERICANO - CRPP III, LEVANDO EM MEIO AOS SEUS PERTENCES SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE MACONHA, SENDO A DROGA DETECTADA DURANTE A REVISTA DE ROTINA.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL QUE, CUMPRINDO PROCEDIMENTO DE PRAXE – REVISTA DOS VISITANTES DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO, DETECTOU A PRESENÇA DA DROGA EM MEIO AOS BISCOITOS QUE A APELANTE PRETENDIA INTRODUZIR NO PRESÍDIO. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA SE TRATAR DE MACONHA A DROGA APREENDIDA, SUBSTÂNCIA DE USO PROSCRITO NO BRASIL.

FARTAMENTE CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
16
de outubro de

2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ROGÉRIA FERREIRA DE SOUZA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 14587273, que no dia 01 de dezembro do ano de 2018, por volta das 12:00 horas, após revista a pertences pessoais e com aparelho de raio-x, procedida nos visitantes do CRPP III, no Complexo Penitenciário de Americano, localizado na cidade de Santa Izabel, foi encontrado em poder da ora apelante pacotes de biscoito que continham substância entorpecente semelhante à maconha em seu interior;

que no dia e hora supracitados, a apelante foi visar seu filho, Yago Fabrício F. de Souza, no CRPP III - Complexo Penitenciário de Americano, sendo encontrado em seu poder, durante a revista, os pacotes de biscoito contendo droga.

Que a apelante, ao ser questionada pela agente prisional acerca da presença da substância entorpecente em seu poder, ela negou ser a proprietária, afirmando que sua sacola fora trocada, sendo em seguida encaminhada à DEPOL para os procedimentos de direito, e à autoridade policial negou ser a proprietária da droga, reafirmando ter esta sido trocada na entrada do Complexo Penitenciário no momento em que fora urinar em um matagal próximo ao portão de entrada do Complexo.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação da então ré, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Em documento de ID 14587283, Laudo nº. 2019.02.001066-QUI, atestando se tratar das substâncias popularmente conhecidas como
maconha
, de uso proscrito no país, os entorpecentes apreendidos na posse da apelante.

Em ID 14587286, defesa preliminar.

Em ID 14587287, recebimento tácito da denúncia.

Em ID 14726895, Termo de Audiência, mídia em ID 14587341, contendo proposta da defesa para aplicação ao caso de ANPP, tendo o representante do Ministério Público, em manifestação de ID 14587299, se manifestado contrário ao pedido em razão de, no presente feito, já ter ocorrido o recebimento da denúncia, sendo tal manifestação acompanhada pelo magistrado, ID 14587300.

Em ID 14587342, alegações finais ministeriais.

Em ID 14587345, alegações finais defensivas.

A sentença, proferida em ID 14587347, reconheceu a procedência da denúncia e condenou a ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando sua pena base cominada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, sendo mantida na segunda fase, e, na 3ª fase, restou exasperada em 1/6 em razão do que determina o art. 40, III, da Lei 11.346/06, passando a ser de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, tendo reconhecido o magistrado singular o benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.346/06, em favor da apelante,

cominando a redução em 2/3, passando a pena ao patamar de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias multa, sendo determinado o regime aberto para seu cumprimento e sua substituição por pena restritiva de direitos.

Em suas razões, ID 14587350, requereu a apelante sua absolvição por falta de provas e negativa de autoria, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 14587355, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 15157385, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ROGÉRIA FERREIRA DE SOUZA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Requereu a defesa absolvição por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
sob argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que a apelante nega a prática delitiva, além de o édito condenatório ter se fulcrado somente nos depoimentos contraditórios das testemunhas, policiais que efetuaram suposta prisão em flagrante.

Desde logo, firmo entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico

nº. 2019.02.001066-QUI, acostado em documento de ID 14726895, atestando se tratar da substância popularmente conhecida como
maconha
, de uso proscrito no país, as 283 gramas de entorpecente apreendidos na posse da apelante,
sendo imperioso ressaltar que a droga fora apreendida em revista de rotina a qual são submetidos os visitantes do Complexo Penitenciário de Americano,
CRPP III, estando esta acondicionada em meio a alimentos que a apelante pretendia fazer entrar na casa penal, sendo flagrada pela
policial responsável por sua revista pessoal e por meio de aparelho de raio-x, restando comprovada a autoria delitiva, em conformidade com o

que disposto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas, mormente por se observar acostado nos autos, documento de ID
14726895, contendo proposta da defesa para aplicação ao caso de ANPP

onde afirma que a então ré, ora apelante, confessava a prática delitiva.

Tem-se ainda dos autos, em mídia de ID 14587341, depoimento prestado por agente do Sistema Penal, srª. Valdinete Terra Rabelo, Policial Penal, que afirmou ter sido a responsável pela apreensão da droga em meio aos pertences da ora apelante; que a droga estava escondida em biscoitos recheados; que suspeitou da embalagem do produto, razão pela qual o abriu e de imediato percebeu o forte odor de droga que exalava, sendo posteriormente, por meio do laudo toxicológico, comprovado se tratar de maconha, substância de uso proscrito no país. Assim, ainda que o outro agente policial que auxiliou na condução da apelante à delegacia não tenha se recordado dos fatos, tal não se mostra suficiente a desconstituir o depoimento firme e conciso prestado pela testemunha Valdinete.

Tem-se, portanto, que a apelante incorreu em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e, s
ob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento prestado pela policial que efetuou a apreensão da droga em poder da apelante e efetuou sua prisão em flagrante,
tendo a agente prisional prestado relato firme e conciso, apto a apontar a ora apelante como a pessoa que portava a droga e tentava introduzi-la no Complexo Penitenciário, sendo, portanto, autora do delito pela qual fora condenada.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois o depoimento colhido se mostra convergente aos termos da denúncia, tanto quanto aos detalhes da abordagem da apelante, como acerca da forma em que fora apreendida a droga e a condução da apelante à delegacia, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas nos exatos termos da denúncia.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Ressalto que
o depoimento prestado por policial

é revestido de inconteste
validade e credibilidade
por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ressalto que a aplicação do princípio
In Dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante, mas efetivamente não existe qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime, sendo conveniente destacar, acerca do tema, o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar, ainda, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pela apelante, não havendo que se falar em absolvição, mormente em razão de a negativa de autoria se mostrar isolada nos autos, devendo, por consequência, ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Ante ao exposto, reconhecendo que a ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenada, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou a isente de pena, bem como que não houve qualquer violação aos princípios Constitucionais do contraditório e ampla defesa,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro

de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023